Tribunal: TJSP
Processo: 2187205-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Multa administrativa. Exercício de 2012. Indeferimento de pedido de suspensão do curso do processo. Acerto. Penhora de patrimônio de empresa em recuperação judicial. Possibilidade. Desafetação da matéria a julgamento de recurso especial repetitivo (tema 987). Inteligência do artigo 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/05 (com alteração da Lei 14.112/20).

Pedido de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Multa administrativa. Exercício de 2012. Indeferimento de pedido de suspensão do curso do processo. Acerto. Penhora de patrimônio de empresa em recuperação judicial. Possibilidade. Desafetação da matéria a julgamento de recurso especial repetitivo (tema 987). Inteligência do artigo 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/05 (com alteração da Lei 14.112/20).

Pedido de aceitação de bens oferecidos em garantia do juízo. Inviabilidade. Lei especial acerca da matéria. Inaplicabilidade do artigo 914 do Código de Processo Civil. Inteligência dos artigos 11 e 16, § 1o, da Lei 6.830/80.

Execução fiscal. Desrespeito à ordem do artigo 11 da Lei 6.830/80. Justificada recusa do exequente. Possibilidade de a constrição recair sobre dinheiro depositado em instituições financeiras (penhora eletrônica). Inteligência dos artigos 10 e 11, I, do diploma legal por último referido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.